Tribunal: TJBA
Processo: 8031491-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031491-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DE CITADO. DETERMINADA SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO OU ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA MERO DECLARANTE DO ÓBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SUCESSOR. DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Indeferido o prosseguimento da execução até que regularizado o polo passivo da demanda, haja vista informação de falecimento do executado. 2. A instituição financeira requereu a intimação do declarante do óbito para suceder no processo ou indicar quem possa. 3. O juiz de 1º Grau entendeu por determinar a suspensão do feito para regularização do polo passivo da demanda. Agiu bem o magistrado, corroborado pelo mandamento legal constante do art. 313, I, do Código de Processo Civil. 4. Cabe ao exequente buscar meios para promover a citação do réu/executado, não sendo razoável seja a execução direcionada a pessoa que apenas declarou o óbito, sem que exista comprovação do grau de parentesco entre este e o falecido. Ônus do exequente em direcionar o feito contra o legítimo devedor. 5. DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031491-68.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relatora. Salvador, Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto Relatora